Tribunal: TJMT
Processo: 0003744-91.2016.8.11.0088
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003744-91.2016.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SILVALINA MORAIS RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 395.936.651-53 (APELANTE), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), NELSON TANOUE HASEGAWA JUNIOR - CPF: 779.184.951-87 (APELADO), WILLIAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.970.201-08 (ADVOGADO), JULIO CESAR ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 586.464.930-91 (APELADO), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO BOS - CPF: 957.886.460-49 (APELADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), RICARDO FIORETTI DE CAMARGO - CPF: 165.556.738-18 (APELADO), RICARDO GOMES SILVA - CPF: 029.663.206-64 (ADVOGADO), EWANDRO EDUARDO MARQUES RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), JUCIMAR MARQUES LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No
0003744-91.2016.8.11.0088
APELANTE:
SILVALINA MORAIS RAMOS DE OLIVEIRA

APELADO
S
:
RICARDO FIORETTI DE CAMARGO
,
LUIS FERNANDO BOS
,
JULIO CESAR ANTUNES DOS SANTOS
,
NELSON TANOUE HASEGAWA JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ERRO MÉDICO.
IMPROCEDÊNCIA. ÓBITO DO PACIENTE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA E NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais decorrente de suposto erro médico que
causou
o óbito da genitora da autora após procedimento de cesariana, com posterior diagnóstico de úlcera duodenal perfurada.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova e a determinação de prova pericial de ofício em ação de responsabilidade civil médica; (
ii
) estabelecer se houve conduta culposa dos médicos apelados no atendimento prestado à paciente; e (
iii
) determinar se existe nexo causal entre as condutas dos profissionais de saúde e o óbito da paciente.

III. Razões de decidir

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não possui caráter automático em demandas contra profissionais liberais, aplicando-se a responsabilidade subjetiva do art. 14, § 4o, do CDC, que exige comprovação de culpa.

Os prontuários médicos e relatórios hospitalares demonstram que o parto cesariano transcorreu sem intercorrências, com alta hospitalar após evolução clínica satisfatória e prescrição adequada de analgésicos.

Quando a paciente retornou ao hospital com dores, foi devidamente atendida com solicitação de exames complementares, ultrassonografia, raio-X e exames laboratoriais, caracterizando conduta diligente na investigação do quadro clínico.

O médico obstetra encaminhou a paciente para avaliação de cirurgião geral ao verificar que a enfermidade não possuía relação com o procedimento obstétrico, demonstrando diligência profissional.

O cirurgião geral solicitou novos exames e diagnosticou úlcera duodenal perfurada com abdome agudo cirúrgico, submetendo a paciente
à
laparotomia exploradora e posterior transferência para unidade de maior complexidade.

A sindicância instaurada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso foi arquivada por ausência de indícios de conduta irregular, concluindo que os médicos agiram de maneira ética e correta em todo o atendimento.

A úlcera duodenal perfurada constitui patologia incomum e de diagnóstico extremamente difícil, não decorrendo de erro médico nem guardando relação com o procedimento de cesariana.

A alegação de restos placentários identificados em cirurgia posterior não foi comprovada nos autos, nem restou demonstrado nexo causal entre tal circunstância e o óbito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Majoração dos honorários recursais para 15% sobre o valor da causa atualizado, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil do médico é subjetiva, exigindo a demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado danoso. 2. O mau resultado do tratamento médico não configura, por si só, erro médico, pois a relação médico-paciente encerra obrigação de meio. 3. A inversão do ônus da prova em ações contra profissionais liberais não é automática, devendo ser demonstrada a culpa do profissional. 4. A produção de prova pericial de ofício constitui faculdade do julgador quando o conjunto probatório já se revela suficiente para o julgamento da causa."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto por

SILVALINA MORAIS RAMOS DE OLIVEIRA

n
a
Ação
d
e Indenização
p
or Danos Morais Decorrente
d
e Erro Médico
ajuizada
em face de

RICARDO FIORETTI DE CAMARGO
,
LUIS FERNANDO BOS
,
JULIO CESAR ANTUNES DOS SANTOS
e
NELSON TANOUE HASEGAWA JUNIOR

contra
a
sentença que
julgou
im
procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial
e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa
, com observância da suspensão da exigibilidade, prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15
.

Alega a apelante
a necessidade de inversão do ônus da prova,
tendo em vista
a hipossuficiência técnica da apelante em relação aos apelados, que detêm as informações técnicas e os prontuários médicos.
E ainda, que
em vez de determinar a produção da prova pericial de ofício, o
J
uízo declarou o encerramento da instrução, prejudicando a parte hipossuficiente.

Sustenta
a existência de indícios de culpa e nexo causal,
tendo em vista
a paciente recebeu alta apenas dois dias após a cesariana, mesmo reclamando de dores e inchaço, e no mesmo dia retornou ao hospital sendo orientada por telefone pelo
segundo requerido (
Dr. LUIS FERNANDO BOS
)
a tomar Buscopan e chá de camomila.

Afirma que houve
demora no diagnóstico e tratamento adequado, pois a paciente retornou ao hospital em 08/06/2008 e foi submetida a segunda cirurgia somente em 11/06/2008, três dias depois de apresentar sintomas graves, sendo o diagnóstico de úlcera duodenal perfurada tardio.

Aduz
que o conjunto fático-probatório sugere cadeia de eventos que indicam falta de atenção e diligência por parte dos médicos apelados, culminando no diagnóstico tardio de quadro de abdome agudo cirúrgico que a vítima não possuía antes do procedimento inicial e que a levou a óbito.

Assevera
que o mau resultado após as intervenções, somado à conduta do médico em alta precoce e prescrição de tratamento insuficiente para o grave quadro, demonstra a culpa dos apelados e o nexo causal.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
dos apelados LUIS FERNANDO BOS e RICARDO RIORETTI DE CAMARGO, ambos
pelo desprovimento
(
ID
s

342635893
e
342635892
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se

da petição inicial que
a autora (menor representada pela sua avó SILVALINA MORAIS RAMOS)

é filha de ADRIANA MORAIS
RAMOS, que
faleceu
no dia 21/07/2008 em virtude de suposto erro médico cometido pelos requeridos.

Segundo a demandante, em
06/06/2008, a sua genitora internou no Hospital São Lucas,
no Município de
Lucas do Rio Verde/MT,
para
realização de
parto cesariano
, sendo o procedimento realizado pelo primeiro requerido (
Dr.
LUIZ FERNANDO BOS)
,
pelo
segundo demandado (
Dr.
NELSON TANQUE HASEGAWA)
e
o terceiro requerido (anestesista
Dr.
RICARDO FIORETTI DE CAMARGO)
.

Narra que
após o parto, a paciente informou aos médicos que não estava bem, apresentando complicações como dor abdominal e inchaço nos pés.

Relata
que, mesmo diante das complicações informadas
, a genitora da demandante
recebeu alta médica dois dias depois do parto, em 08/06/2008
, bem como que
no mesmo dia retornou ao hospital reclamando
de
dores,
ocasião em que o primeiro requerido
lhe receit
ou
Buscopan e chá de camomila, erva doce e caminhada.

Alega
que no dia
seguinte
,
em razão de não suportar
as dores que sentia, a
paciente
entrou em contato por telefone com o
primeiro demandado
, o qual novamente
informou tratar-se de quadro normal decorrente
da operação cirúrgica realizada, receitando Buscopan.

Aduz
que
durante a
noite, diante do agravamento das dores e do surgimento de sangramento, a
vítima
foi levada ao hospital, onde, após cerca de três horas de espera, foi atendida pelo mesmo médico, que apenas aplicou Buscopan na veia e prescreveu o uso de laxantes.

Afirma que, no dia 11/06/2008, em razão da piora do quadro clínico, a genitora da autora foi submetida
à
nova cirurgia, realizada pelo
primeiro requerido
(
Dr. LUIZ FERNANDO BOS
)
,
pelo quarto demandado (
Dr.
JÚLIO
CESAR ANTUNES DOS SANTOS
)

e
pelo terceiro requerido (
Dr.
RICARDO FIORETTI DE CAMARGO
)
, sendo posteriormente transferida para a cidade de Sorriso/MT em estado de coma profundo.

Narra que, ao ser atendida no Hospital Regional de Sorriso, foi constatada a presença de restos de placenta, sendo novamente submetida a procedimento cirúrgico, porém sem êxito, vindo a óbito em 21/07/2008, às 10h45min.

Sob a alegação de
que
o falecimento decorreu de negligência, imprudência e imperícia dos profissionais demandados, que não observaram os sintomas apresentados pela paciente nem prestaram o atendimento adequado, culminando em seu óbito
, ajuizou a presente ação, requerendo indenização por danos morais no valor de
R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Pois bem.

Alega a apelante
a necessidade de inversão do ônus da prova,
tendo em vista
a hipossuficiência técnica da apelante em relação aos apelados, que detêm as informações técnicas e os prontuários médicos.
E ainda, que
em vez de determinar a produção da prova pericial de ofício, o
J
uízo declarou o encerramento da instrução, prejudicando a parte hipossuficiente.

No entanto, insta salientar que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não possui caráter automático, sobretudo em demandas ajuizadas em face de profissionais liberais, às quais se aplica a responsabilidade subjetiva prevista no § 4o do art. 14 do CDC, exigindo-se a comprovação de culpa para configuração do dever de indenizar.

É cediço a responsabilidade civil do médico é subjetiva, ou seja, para a sua configuração é imprescindível, em regra, a ocorrência dos seguintes fatores: ato ilícito praticado por ação ou omissão, dano, culpa e nexo de
causalidade, conforme disposto no art. 927 cominado com o art. 186, ambos do Código Civil.

Nesse contexto, convém salientar que o
mau resultado ou o insucesso do tratamento não configura, por si só, erro médico, pois a medicina não constitui ciência exata, e o exercício da profissão sujeita-se a intercorrências, complicações e limitações inerentes à própria condição humana e aos recursos disponíveis.

Desse modo, a
relação estabelecida entre médico e paciente encerra obrigação de meio, cabendo ao profissional da saúde o emprego da melhor técnica e perícia para atingir fim determinado, mas não a obrigação do efetivo resultado.

Para que se configure a responsabilidade civil do médico, exige-se a demonstração de que o profissional deixou de observar o padrão de conduta esperado, agindo com negligência, imprudência ou imperícia, e que tal conduta foi determinante para a ocorrência do dano.

No caso,
embora o óbito da paciente constitua dano indiscutível e cause profunda consternação, não existem
d
os autos elementos que demonstrem conduta culposa dos apelados para sua ocorrência.

Deveras, o
s prontuários médicos e relatórios hospitalares evidenciam que o parto cesariano transcorreu sem intercorrências, com a
alta hospitalar da
paciente

após evolução clínica satisfatória, conforme as anotações de enfermagem
,
que registram que a paciente se encontrava bem, calma, comunicativa, sem queixas, deambulando e aceitando dieta (ID 342634965, pág. 50).

Observa-se ainda que a
alta médica foi acompanhada de prescrição de analgésicos adequada, conforme sumário de alta
(
ID 342634965, pág.
66),

o que demonstra que as medidas terapêuticas adequadas foram adotadas
para o período pós-operatório.

Além disso, q
uando a paciente retornou ao hospital
com dores,
foi
devidamente
atendida pelo
primeiro requerido

(
Dr. LUIS FERNANDO BOS
)
,
o qual s
olicitou exames complementares,
como
ultrassonografia, raio-X e exames laboratoriais,
ou seja, adotou
conduta diligente na investigação do quadro clínico

apresentado
(ID 342634965, págs. 74/91)
.

Neste particular, insta salientar que ao verificar pelos
resultados dos exames que a enfermidade
da paciente
não possuía relação com o procedimento obstétrico,
o primeiro requerido diligentemente a e
ncaminhou para avaliação
pelo
cirurgião geral,
no caso
,
o
terceiro requerido/apelado

(
Dr. JULIO CESAR ANTUNES DOS SANTOS
).

Ess
e médico que assumiu o caso também solicitou novos exames
e, através
dos seus resultados
,
diagnosticou provável
a existência de úlcera duodenal perfurada, com presença de conteúdo gástrico na cavidade abdominal, diagnosticando abdome agudo cirúrgico
(ID 342634965, pág. 37)
.

De se destacar que
diante do diagnóstico grave e da ausência de resposta ao tratamento conservador,
em 11/06/2008,
a paciente foi submetida a laparotomia exploradora que identificou úlcera duodenal perfurada, procedimentos tecnicamente adequados para o caso
(ID 342634965 - Pág. 79)
.

Consta do laudo do Hospital São Lucas (ID 342634965 - Pág. 37) que ao término do procedimento cirúrgico, a paciente foi encaminhada para o Hospital Regional de Sorriso-MT,
unidade de maior complexidade com estrutura adequada para realização de novo procedimento cirúrgico e cuidados intensivos, demonstrando
o
comprometimento
da equipe
com o tratamento da paciente.

Além de tais prontuários e relatórios médicos que demonstram a adoção das medidas cabíveis ao quadro da paciente, também foi instaurada
sindicância pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso para apuração de eventual negligência ou imprudência médica, a qual foi arquivada
por ausência de indícios de conduta irregular dos profissionais envolvidos no atendimento
.

Neste particular, insta salientar que o
relatório da sindicância concluiu expressamente que os médicos agiram de maneira ética e correta em todo o atendimento, não havendo infringência ao código de ética médica.

De acordo com a mencionada Sindicância,
a cesariana transcorreu sem intercorrências
e
a úlcera duodenal perfurada constitui patologia incomum e de diagnóstico extremamente difícil,
bem como que
a paciente foi devidamente acompanhada com solicitação de exames, avaliação de cirurgião geral e instituição de tratamento adequado
(ID
342634978 - Pág. 13
). Vejamos:

A
demais
, os médicos também foram ouvidos pela Polícia Civil, detalhando os procedimentos adotados diante do quadro apresentado, conforme se verifica do
ID 53901396 - págs. 122, 126, 129, 131 e 134, não tendo sido apurada nenhuma conduta imprudente ou negligente.

Assim,
apesar das alegações da apelante, os elementos constantes dos autos, quais sejam
:

as oitivas dos
médicos em sede policial
(ID 342634965, págs. 122, 126, 129, 131 e 134),
o relatório fornecido pelo Hospital São Lucas
(
ID 342634965, pág. 36
/40
)
e a sindicância do CRM/MT
(ID
342634978
),
indicam
que a úlcera duodenal perfurada, patologia que causou a morte da paciente, não decorreu de erro médico e não guarda relação com o procedimento de cesariana, tratando-se de condição relacionada a fatores externos e genéticos da paciente.

Ademais,
quanto à
alegação de
que foram identificados restos placentários na paciente em cirurgia posterior realizada no Hospital Regional de Sorriso
,
além de

não
ter sido
comprovad
o
nos autos, não
restou
demonstrado nexo causal entre tal circunstância e o óbito,
já
que
a certidão de óbito
indica
a paciente faleceu devido às
complicações
decorrentes
da úlcera duodenal perfurada
, conforme se verifica abaixo:

Logo, não comprovados
o
s pressupostos da responsabilidade civil, especialmente o nexo de causalidade entre a conduta dos médicos apelados e o óbito da paciente, bem como a existência de culpa na conduta assumida pelos profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento e acompanhamento da paciente, não há se falar em dever de indenizar.

Desta feita, escorreita a sentença de improcedência da ação.

Na hipótese, o
apelante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC/15, não demonstrando conduta culposa do apelado capaz de caracterizar negligência, imprudência ou imperícia no tratamento neurológico prestado.

Por fim,
não há falar-se em dever de o magistrado condutor do feiro requerer de ofício a
produção de prova pericial
, a qual
constitui faculdade do julgador, sobretudo quando o conjunto probatório já se revela apto a esclarecer os fatos controvertidos, competindo ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência e necessidade das diligências requeridas.

Ademais
, a
ausência de prova pericial decorreu exclusivamente da conduta processual da própria apelante, que mesmo instada a se manifestar em diferentes oportunidades, deixou de requerer a produção da prova que agora pretende ver considerada indispensável.

Ora, n
ão se admite que a inércia da própria apelante, que deixou de requerer a produção de prova pericial no momento processual oportuno
(ID 342635880)
, seja utilizada como fundamento para imputar ao
J
uízo a responsabilidade pela ausência de determinada prova
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso

e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa atualizado, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026